Tribunal: TJDFT
Processo: 0707371-74.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL QUALIFICADA E DE AMEAÇA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. FATO TÍPICO. DOLO DEMONSTRADO NOS AUTOS.

1. Coeso o conjunto probatório, apto a evidenciar a conduta delitiva, imbuído o réu de consciência e vontade de lesionar e ameaçar a vítima, em conduta socialmente intolerável, não há falar em absolvição.

2. Cuidando-se a ameaça de crime de natureza formal, prescindível a concreta intimidação da vítima, comparecendo suficiente a potencialidade intimidativa ínsita na expressão ou na conduta ameaçadora.

3. Recurso conhecido e desprovido.